Tribunal: TJSP
Processo: 1004804-94.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. Pequena propriedade rural. Imóvel rural penhorado que se enquadra na definição de pequena propriedade. Comprovação de que a área é explorada pela entidade familiar. Impenhorabilidade configurada. Incidência do art. 833, inciso VIII, do CPC e do art. 5o, XXVI, da Constituição da República. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.